Tribunal: TCU
Processo: 038.882/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU acompanhe e verifique a legalidade da execução orçamentária da União em relação ao bloqueio de R$ 116 milhões da Capes no ano de 2023 e, caso haja indícios de ilegalidade, que solicite a liberação imediata dos valores bloqueados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para que este Tribunal acompanhe e verifique a legalidade da execução orçamentária da União em relação ao bloqueio de R$ 116 milhões da Capes no ano de 2023 e, caso haja indícios de ilegalidade, que o TCU solicite a liberação imediata dos valores bloqueados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CD/CFFC), que o Tribunal de Contas da União não realizou ação de controle que trate do recente bloqueio de R$ 116 milhões destinados à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); 9.3. encaminhar à solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia desta deliberação e das peças 11 e 14; 9.4. considerar a solicitação de informações integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.